Tribunal: STF
Processo: ARE 1341013
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), que negou provimento às apelações defensivas interpostas pelos ora recorrentes (e-STJ, fls. 1283/1296):
    APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EM CONEXÃO COM OUTRAS INDEPENDENTES (ART. 2º, § 2º E § 4º, INC. IV, DA LEI Nº 12.850/13) – OPERAÇÃO ALEXANDRIA 
    APELO 1: INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DE VÁRIOS RÉUS – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL - IMPOSSIBILIDADE – NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – CONDENAÇÕES ANTERIORES, AINDA QUE TRANSITADAS EM JULGADO, NÃO SÃO APTAS A DESABONAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE DOS AGENTES – RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO. “(...) 2. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. 3. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social. (...) (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019)” 
    APELO 2: PRELIMINARES – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO. 
    APELO 3 – PRELIMINARES: JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – BENESSE JÁ CONCEDIDA AO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EXEGESE DO ARTIGO 804 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS COROLÁRIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – RÉU ACOMPANHADO DE DEFENSOR CONSTITUÍDO DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL – AVENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP - EXTENSÃO DO MANDAMENTO PROFERIDO QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 396.020 DO STJ - NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADAS AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – DESCABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O DENUNCIADO INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – DOSIMETRIA DA PENA – REQUERIMENTO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE – AUMENTOS REFERENTES AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E À REINCIDÊNCIA PRESERVADOS - TERCEIRA FASE – MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONSERVAÇÃO DOS PATAMARES DE AUMENTO APLICADOS NESTA ETAPA - ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DIANTE DA ORIENTAÇÃO DO RESP 1872157 DO STJ – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA NOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – EXEGESE DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL - RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO. 
    APELO 4: PLEITO ABSOLUTÓRIO – AVENTADAS ATIPICIDADE DA CONDUTA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIALIZADOS - DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – CLAMOR GENÉRICO PELA “ADEQUAÇÃO” DA SANÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – CÔMPUTO DA REPRIMENDA DEVIDAMENTE EFETUADO NA SENTENÇA – IMPERIOSA MANUTENÇÃO – REGIME FECHADO CONSERVADO – EXEGESE DO ARTIGO 33 §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO. 
    APELO 5: SÚPLICA PARA QUE SEJA OPERADA A DETRAÇÃO – EXEGESE DO § 2º DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BENESSE JÁ APLICADA NA SENTENÇA - PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE AUTORIZAM A PERSECUÇÃO PENAL – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V, VI E VII, DO CPP – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE A RÉ INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 DO CÓDIGO PENAL – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO EVIDENCIADA - DOSIMETRIA DA PENA – ALTERAÇÃO DA PENA-BASE – DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO AUMENTO DA SEGUNDA (REINCIDÊNCIA) PARA A PRIMEIRA FASE (MAUS ANTECEDENTES) EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE RESPEITADO O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE’ REFORMATIO IN PEJUS’ QUANTO À PENA FINAL - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, ALÍNEA ‘C’ DO CÓDIGO PENAL – MAJORANTES CORRETAMENTE APLICADAS – REDUÇÃO DO AUMENTO OPERADO NESTA FASE - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO - RESP 1872157 DO STJ – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA NOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ‘QUANTUM’ DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO. 
    APELO 6: - PRELIMINARES: ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA COM CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – AVENTADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA EMPRESTADA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE RESPEITADOS - MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE A RÉ INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO. 
    APELO 7: PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – CLAMOR PELA REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NÃO PROVIMENTO – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA – REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE E QUE POSSUI CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – REQUISITOS NÃO PREENHIDOS – RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO. 
    APELO 8: PRELIMINARES: JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – BENESSE JÁ CONCEDIDA AO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EXEGESE DO ARTIGO 804 DO CPP - NULIDADE DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP - EXTENSÃO DO MANDAMENTO PROFERIDO QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 396.020 DO STJ - NÃO CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS COROLÁRIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – RÉU ACOMPANHADO DE DEFENSOR CONSTITUÍDO DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL - MÉRITO: PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ESCASSEZ PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – PROVAS COLHIDAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INDICAR, INDENE DE DÚVIDAS, A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU BASEADA TÃO SOMENTE EM SUPOSIÇÕES – REFORMA NECESSÁRIA – ‘IN DUBIO PRO REO’ – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS - RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 
    APELO 9: PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE INSUFICÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA - DESCABIMENTO – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA PROVA EMPRESTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM CONSIDERADOS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE A RÉ INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – DE OFÍCIO, AFASTAMENTO DO AUMENTO OPERADO A TÍTULO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA ESTE FIM – MAJORANTES CORRETAMENTE APLICADAS – REDUÇÃO DO AUMENTO OPERADO NESTA FASE PARA 1/6 (UM SEXTO) - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO - RESP 1872157 DO STJ – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA NOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA DIANTE DO NOVO ‘QUANTUM’ DE PENA E DA DETRAÇÃO – RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO, COM ALTERAÇÃO NA PENA DE OFÍCIO, DEVENDO SER COMUNICADO AO MAGISTRADO PARA QUE EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DA RÉ SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESA. 
    APELO 10: – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DE 9 ACUSADOS - SÚPLICA PARA QUE SEJA OPERADA A DETRAÇÃO – EXEGESE DO § 2º DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BENESSE JÁ APLICADA NA SENTENÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE AUTORIZAM A PERSECUÇÃO PENAL – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO – CABIMENTO APENAS NO QUE TANGE À ACUSADA TAISA KONDAS BUENO – PROVAS COLHIDAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INDICAR A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DESTA DENUNCIADA – CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU BASEADA TÃO SOMENTE EM SUPOSIÇÕES – REFORMA NECESSÁRIA - DEMAIS ACUSADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE OS RÉUS INTEGRAVAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 DO CÓDIGO PENAL – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO EVIDENCIADA - DOSIMETRIA DA PENA – RÉU SANDRO RENATO GOMES – CLAMOR PELA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO DESTA ATENUANTE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA - TODOS OS APELANTES - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, ALÍNEA ‘C’ DO CÓDIGO PENAL – MAJORANTES CORRETAMENTE APLICADAS – REDUÇÃO DO AUMENTO OPERADO NESTA FASE - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO - RESP 1872157 DO STJ – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA NOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ‘QUANTUM’ DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 
    APELO 11 - PRELIMINARES: ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE AUTORIZAM A PERSECUÇÃO PENAL - MÉRITO: PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ESCASSEZ PROBATÓRIA – DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – CLAMOR PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 2º, DA LEI 12.850/13 – NÃO CONHECIMENTO – AGRAVANTE NÃO APLICADA PELA SENTENÇA – AUSENTE INTERESSE RECURSAL - MAJORANTES CORRETAMENTE APLICADAS – REDUÇÃO DO AUMENTO OPERADO NESTA FASE - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO - RESP 1872157 DO STJ – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA NOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO. 
    APELO 12: PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA SERIA GENÉRICA E DE QUE INEXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 41 DO CPP - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – CLAMOR GENÉRICO PELA “ADEQUAÇÃO” DA SANÇÃO – DESCABIMENTO – REPRIMENDA DEVIDAMENTE CALCULADA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO – EXEGESE DO ARTIGO 22, §2º, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO A QUE SE CONHECE E DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes, representados processualmente pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, alegam que o acórdão teria violado o art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Sublinham que a repercussão geral da matéria encontra-se delimitada nas razões recursais, cuja cognição compete ao plenário do STF (art. 102, § 3°, da CF; art. 1.035, § 3°, do CPC), e que estão preenchidos todos os pressupostos recursais de natureza constitucional e infraconstitucional (e-STJ, fls. 2006/2019).
    No mais, destacam ofensa ao direito de defesa, pois (a) Ainda que suficientemente detalhado o funcionamento da organização denominada "Primeiro Comando da Capital" no acórdão, a acusação não delimitou o agir dos recorrentes. Como consequência, o édito condenatório não apontou qual a conduta praticada. Logo, foi subtraído o direito da defesa de acesso suficiente aos fatos imputados, através dos quais efetivamente se exerce o direito de defesa; (b) A jurisprudência desta Corte é substancial no sentido de reconhecer atentatória ao direito do contraditório o oferecimento de imputação vaga e imprecisa, por considerar que impede ou dificulta o exercício do direito de defesa; (c) A jurisprudência desta Corte é substancial no sentido de reconhecer atentatória ao direito do contraditório o oferecimento de imputação vaga e imprecisa, por considerar que impede ou dificulta o exercício do direito de defesa; e (d) em interpretação conforme o art. 5°, LIV e LV, da CF, deve-se fixar o entendimento de que a acusação e a condenação no crime de organização criminosa pressupõe a descrição mínima individualizada da conduta praticada por cada um dos agentes que aderem a atividade delitiva por ela desenvolvida. 
    Por fim, pedem o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para absolver os recorrentes, tendo em vista a inexistência de delimitação das condutas e de demonstração do nexo de interdependência de sua ação com a atividade empreendida pela organização criminosa, em evidente violação à garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Paraná, sustentando a ausência de demonstração da repercussão geral, notadamente diante da aplicabilidade do Tema 660/STF, fator que enseja na negativa de seguimento do apelo. Por outro lado, entendeu ser o caso de se indeferir o processamento do apelo por incidir o óbice das Súmulas 279/STF e 282/STF e 356/STF (e-STJ, fls. 2027/2031).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta SUPREMA CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (e-STJ, fls. 2034/2035).
    Visando à admissão do apelo extraordinário, interpôs-se Agravo Interno, sublinhando que o RE interposto veicula alegação de violação direta ao texto constitucional, bem como não há correlação da matéria impugnada com o tema examinado pelo STF no ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.05.2013 (e-STJ, fls. 2061/2067).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR requereu o conhecimento e desprovimento do Agravo Interno (e-STJ, fls. 2076/2080).
    Na sequência, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 2148/2155):
    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EM CONEXÃO COM OUTRAS INDEPENDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA AO ARTIGO 5°, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE N° 748.371-RG/MT (TEMA 660), EM QUE FOI RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    Os recorrentes, então, interpuseram o presente Agravo em Recurso Extraordinário, no qual, em síntese, reiteram o prequestionamento da matéria recursal e a violação direta à CF/1988. Destacam a leitura equivocada do recurso interposto e do ARE 748.371 - tema 660, devendo ser empreendido o necessário distinguishing entre o caso em exame e o precedente do STF. Requerem, ao final, o conhecimento do agravo para julgar o recurso extraordinário (e-STJ, fls. 2182/2188).
    A seu turno, o Parquet, em resposta ao Agravo, manifesta-se pelo seu não conhecimento (e-STJ, fls. 2193/2197).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1884/1904), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 1911/1918), não foi admitido pela Presidência da Tribunal a quo (e-STJ, fls. 1922/1927). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1954/1961), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 1968/1974), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 1980). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp não foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 2231/2233). Após a oposição de Embargos de Declaração pela Defensoria Pública da União (e-STJ, fls. 2239/2242), os quais rejeitados (e-STJ, fls. 2244/2246), a referida decisão transitou em julgado em 13/8/2021 (e-STJ, fl. 2252).
    Estes autos foram a mim distribuído em 19 de agosto de 2021 (eDoc. 43).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, considerando que o apelo extraordinário aponta como desobedecidas unicamente as normas insertas no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente